Tribunal: TJDFT
Processo: 0724884-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0724884-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: JOAO LINO CENTENO BRAUN EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória renovada pelo embargante através da derradeira peça que veiculara, sob o argumento de que a decisão que analisara os embargos de declaração antecedentes deixara de “apreciar o motivo e providência do art. 64, § 1o CPC, incidindo em clara violação do dever (deve ser declarada de ofício), atraindo, em espécie, o vício declaratório, estabelecido no art. 489, § 1o, III, e inciso II, art. 1.022 do CPC, adicionada, inclusive as responsabilidades previstas no art. 143, II, do CPC”[1]. Consoante já pontuado, o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, as questões repristinadas foram devidamente pontuadas e elucidadas pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Deve ser assinalado, ademais, consoante o pontuado no provimento novamente embargado, que, sob o prisma do devido processo legal, encontrando-se o processo no grau recurso especial, inviável que a instância recursal ordinária conheça e decida argüição de incompetência, ainda que de natureza absoluta, agitada de forma incidental, através de processo autônomo, por terceiro, e não no ambiente do próprio processo que está afetado pelo vício aventado, ou pelas vias passíveis de levarem a provimento de cunho rescisório. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-la a reexame, e não acoimá-la como omissa ou contraditória quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Como inerente ao devido processo legal, as vias recursais apropriadas para reexame e, se o caso, reforma do decidido estão à disposição da parte inconformada com o decidido, devendo ser acionadas em conformidade com o ritual procedimental legalmente ordenado. O que carece de sustentação é o manejo de pretensão declaratória com o viso de recurso e destinada à rediscussão das matérias resolvidas devidamente, num novo reexame da causa, quando o decisório não padece dos vícios compartimentos nesse ambiente recursal. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13151260